Tribunal: TJBA
Processo: 8000598-06.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000598-06.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA GENILZA DE JESUS SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE OLINDINA. PROFESSOR. EXERCÍCIO DA JORNADA INTEGRAL EM REGÊNCIA DE CLASSE. DEVIDO ADICIONAL DE ATIVIDADE EXTRACLASSE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL N° 11.738/2008. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.°
8000598-06.2018.8.05.0183
.AgIntCiv, em que são partes, como agravante, MUNICÍPIO DE OLINDINA e agravada, MARIA GENILZA DE JESUS SILVA SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .